Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo : 0744690-33.2025.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se, sendo com brevidade o Juízo suscitado, porquanto pendente de apreciação o pedido liminar, bem assim, colha-se sua manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator